Tribunal: TJSP
Processo: 2164183-80.2025.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Adriana Carvalho
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. CDHU. EMBARGOS REJEITADOS.
I. Caso em Exame.
1. Embargos de declaração opostos pelo Município de Ferraz de Vasconcelos contra acórdão que deu parcial provimento ao recurso, alegando omissão acerca da alegação de que a CDHU não desempenha serviço público em regime de exclusividade, além de auferir lucro, o que afasta qualquer

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. CDHU. EMBARGOS REJEITADOS.
I. Caso em Exame.
1. Embargos de declaração opostos pelo Município de Ferraz de Vasconcelos contra acórdão que deu parcial provimento ao recurso, alegando omissão acerca da alegação de que a CDHU não desempenha serviço público em regime de exclusividade, além de auferir lucro, o que afasta qualquer possibilidade de aplicação da imunidade recíproca prevista no art. 150, VI, "a", da Constituição Federal
II. Questões em Discussão.
2. A questão em discussão consiste em verificar a ocorrência de omissão quanto ao alegado pelo Município.
III. Razões de Decidir.
3. Não há omissão, pois o acórdão abordou tema. Pretensão à rediscussão de matérias já apreciadas com caráter infringente.
IV. Dispositivo.
4. Embargos de declaração rejeitados.